Tribunal: STF
Processo: ADI 446
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-24
Data de publicação: 1994-06-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Constituição do
Estado de São Paulo, §§ 3º e 4º, do art. 57 e art. 12 do ADCT.
LIMINAR.
Precatórios Judiciais. Créditos de natureza alimentícia e
créditos de natureza não alimentícia inferior a 36.000 UFESP.
Pagamento, após inclusão no orçamento, devidamente atualizado à data
do efetivo depósito.
Discriminação entre os créditos de natureza não alimentar
inferiores e superiores a 36.000 "UFESP" estabelecida pelo § 4º, do
art. 57, da CE. Ofensa ao princípio da igualdade. Plausibilidade
jurídica. Suspensão cautelar da eficácia.
Concessão parcial da liminar.